Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-76.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERFFERSSON WERLEY DE MELO BARROS - CPF: 522.999.451-72 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1000389-76.2023.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante
:

Jerfersson Werley de Melo Barros.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO EM COMPRAS – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira
demonstrar a relação firmada entre as partes, apresentando as faturas com gastos pessoais e diversas compras no comércio local, descontadas diretamente de seu holerite,
a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1000389-76.2023.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante
:

Jerffersson Werley de Melo Barros.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jerffersson Werley de Melo Barros em face da r. sentença proferida pela Juíza da Direito da Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória c/c indenizatória, ajuizada em face do Banco Daycoval S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados com base no art. 85, §2o, do CPC , em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas suas razões recursais, o apelante, sustenta em síntese
a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Aduz ter sido induzido em erro, pois na verdade procuro a instituição bancária com a intenção de realizar um empréstimo consignado padrão, com encargos menos excessivos. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição dos valores descontados de forma indevida. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, p
ugnando preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 203521654).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1000389-76.2023.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante
:

Jerffersson Werley de Melo Barros.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Jerffersson Werley de Melo Barros propôs ação declaratória c/c indenizatória em desfavor do Banco Daycoval S.A., aduzindo que procurou o banco apelado, com a intenção em realização um empréstimo consignado para ser descontado mensalmente em sua folha de pagamento. Aduz que após a realização do empréstimo, descobriu que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado (RMC) e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado. Afirma que nunca teve interesse em adquirir o referido cartão de crédito.

Em contestação (id. 203518483), a instituição financeira defendeu a legalidade da contratação, oportunidade em que acostou aos autos cópia dos comprovantes de transferência, cópia da cédula de crédito bancário entabulado entre as partes, e cópia das faturas do cartão de crédito.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados com base no art. 85, §2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 203521650).

Nas suas razões recursais, o apelante, sustenta em síntese
a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Aduz ter sido induzido em erro, pois na verdade procuro a instituição bancária com a intenção de realizar um empréstimo consignado padrão, com encargos menos excessivos. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição dos valores descontados de forma indevida. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Su
perada essa questão, pelo que se denota dos autos, o apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que
o histórico de faturas arroladas pelo apelado, em sua defesa, contendo despesas pessoais (diversas compras no comércio local) através do cartão de crédito não devem passar despercebidas (id.
203518493). Assim, a
pesar de afirmar na exordial que desconhecia a contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante dos documentos apresentados pelo apelado.

Ora, há documentos que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado, o que somente confirma que o autor não desconhecia a sua existência, fato este, repito, confessado.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nessa toada, bem salientou a douta magistrada:

“
Atenta aos subsídios trazidos aos autos verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação do termo de adesão – cartão de crédito consignado - devidamente assinado pela parte requerente, com cópias de seus documentos pessoais (id. 116528361), cópias dos extratos de fatura do cartão de crédito consignado (id. 116528369),
comprovando a utilização deste para saques de valores em dinheiro e para realização de compras pessoais
, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

Ademais, com relação à argumentação da parte demandante no sentido de não existe clareza no serviço ofertado/contratado, assinalo que esta alegação não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, bastando para a efetivação do acordo, o preenchimento das formalidades consensuais, de exteriorização de vontade em contrair direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil.

(...)

Com tais considerações diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e recebimento do valor, tenho como válido o contrato questionado.”
(id. 203521650).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em cancelamento da avença.

Portanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024